Tribunal: TJMT
Processo: 1004442-27.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004442-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 331.016.630-91 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES – DELEGADO DE POLÍCIA – DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA - PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – MANDADO DE SEGURANÇA PRETÉRITO COM A MESMA PRETENSÃO – COISA JULGADO – PREJUDICIAL VERIFICADA – PRETENSÃO DO RECEBIMENTO RETROATIVO DE VERBA INDENIZATÓRIA – PERÍODO NÃO TRABALHADO – AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A gratuidade da justiça é exceção, que visa permitir o acesso à justiça àqueles menos favorecidos, mas também, quanto aos que não se enquadram nessa condição, tem o escopo de evitar aventuras judiciais.

2.

Patente a não hipossuficiência da parte, se mostra devida a revogação da gratuidade concedida no início do trâmite da ação.

3.

Não há falar na reapreciação de pedido e fundamentos, cujo mérito já fora julgado, em ação mandamental pretérita, envolvendo as mesmas partes e causa de pedir, visto que a situação se encontra claramente acobertada pelo manto da coisa julgada.

4.

A verba prevista no artigo 4º, da Lei Complementar Estadual n. 234/2005, possui natureza
propter laborem
, ou seja, somente é devida aos servidores no efetivo exercício do cargo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Carlos dos Santos Damian
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Pagamento de Valores ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, acolheu a impugnação à assistência judiciária, revogando o benefício da gratuidade da justiça; acolheu a prejudicial de coisa julgada, para negar o pedido de progressão horizontal; e julgou improcedentes os demais pedidos exordiais, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id.
2256032
).

Irresignado, o Apelante pretende a reforma do ato sentencial, e, para tanto, aduz: que deve ser restabelecido o seu benefício à gratuidade da justiça, visto inexistiriam provas nos autos capazes de infirmar a sua alegação de hipossuficiência; que não lhe pode ser negada a progressão horizontal que requerera, por se tratar de direito de trato sucessivo, não havendo, pois, falar em coisa julgada; que faz jus ao recebimento da verba indenizatória pleiteada, por se tratar de um direito adquirido, que deve ser respeitado, em nome do princípio da isonomia.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões ao apelo (id.
2256041
).

O Ministério Público afirma a inexistência de interesse público ou social que legitime a sua intervenção (id.
2704537
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Carlos dos Santos Damian
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que revogou o benefício da gratuidade da justiça, acolheu a prejudicial de coisa julgada, para negar o pedido de progressão horizontal, e julgou improcedentes os demais pedidos formulados na Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Pagamento de Valores, ajuizada pelo Apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso (id.
2256032
).

O fato jurídico-processual revela que o Apelante é Delegado de Polícia, e ingressou com a presente ação, objetivando a
declaração do seu direito à progressão funcional da Classe C para a Classe E, com a condenação do Requerido, ora Apelado, ao pagamento das consequentes diferenças remuneratórias, desde a data do protocolo do requerimento administrativo formulado com esse fim. A pretensão judicial abrange, ainda, o pagamento da verba indenizatória mensal, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente ao período compreendido entre janeiro de 2006 e julho de 2014.

Citado, o Estado de Mato Grosso impugnou o benefício de assistência judiciária gratuita que fora concedido ao Apelante, levantou a preliminar de coisa julgada e de prescrição, além de rechaçar todos os pedidos autorais.

Ao analisar a ação, o Juízo
a quo
acolheu a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça e a prejudicial de coisa julgada e julgou improcedentes os demais pedidos exordiais, conforme dispositivo sentencial que segue:

“(...)
Isto posto:

a) acolho a impugnação ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita concedido ao Requerente, revogando-o com fundamento no artigo 100 do Código de Processo Civil, deixando de condená-lo ao pagamento de multa por não vislumbrar má-fé em sua conduta;

b) acolho a preliminar de coisa julgada em relação ao pedido de progressão horizontal, julgando prejudicado o pedido de pagamento das respectivas diferenças salariais;

c) julgo improcedente o pedido de pagamento da verba indenizatória pertinente ao período de janeiro de 2006 a julho de 2014, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil;

d) condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas de estilo.

P.R.I.
(...)”

Inconformado, o Apelante alega que as simples alegações do Estado de Mato Grosso não são capazes de desconstituir a sua alegação de hipossuficiência, devendo, pois, ser-lhe restabelecida a
benesse
da gratuidade da justiça, haja vista não terem sido apresentadas provas contundentes em sentido contrário.

Quanto à coisa julgada, dita incidente sobre o seu pedido de progressão horizontal, sustenta se tratar de direito de trato sucessivo, de modo que o pleito não sofreria a interferência do que fora decidido em Mandado de Segurança por ele impetrado antes com o mesmo fim.

Sobre a pretensão atinente à verba indenizatória de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais, argui que se tratar de um direito adquirido, que deve ser respeitado, em nome do princípio da isonomia.

Passo ao exame das insurgências.

Referente à gratuidade da justiça
, a simples informação quanto à função pública exercida pelo Apelante, de Delegado de Polícia, sinaliza não ser ele um “pobre nos termos da lei”.

Não bastasse isso, o Estado de Mato Grosso juntou aos autos documento que demonstra que o Recorrente recebia, naquele tempo, mais de R$ 19.000,00 (dezenove mil) líquidos (id.
2256017 – pág. 01
).

Ademais, do caderno processual eletrônico se extrai o holerite, juntado pelo próprio Apelante, expressando a quantia de rendimento bruta superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (id.
2255987 – pág. 02
).

Conforme já salientado pelo Juízo sentenciante, a gratuidade da justiça é exceção, que visa permitir o acesso à justiça àqueles menos favorecidos, mas também, quanto aos que não se enquadram nessa condição, tem o escopo de evitar aventuras judiciais, incentivas pela segurança da não sujeição ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ainda que obtido êxito na judicialização de uma causa.

Por essas razões, tenho que a sentença, nesse ponto, não merece qualquer reparo.

Atinente à progressão funcional,
declarada alcançada pela coisa julgada, afigura-me apropriado o acolhimento de tal prejudicial.

Afinal, o Apelante aviou essa mesma pretensão no
Mandado de Segurança n. 126875/2012-TJMT, que assim foi decido:

MANDADO DE SEGURANÇA – DELEGADO DE POLÍCIA - PROGRESSÃO FUNCIONAL –
SERVIDOR AFASTADO POR PORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
– ATUAÇÃO EM UNIDADE POLICIAL EXIGIDO PELO ART. 149, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 407/2010 NÃO PREENCHIDO –
INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO EFETIVO
– AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

O servidor afastado não faz jus à progressão na carreira,
pois para tanto é necessário que o interstício exigido ocorra em exercício efetivo na carreira
.
O art. 149, da Lei Complementar Estadual, condiciona a progressão à compatibilização da atuação do delegado de polícia em unidade policial, exigência esta não cumprida pelo servidor que se encontra afastado por força de decisão judicial. (TJMT, MS nº 126875/2012, Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Sebastião Barbosa Faria, Data do Julgamento: 1º/8/2013) – (destaquei)

Como se observa, o pleito da progressão do Apelante foi indeferido, sob o fundamento de que, para tanto, seria necessário o efetivo exercício na carreira, o que não era o caso da hipótese, haja vista o afastamento daquele de suas funções, pelo período compreendido entre janeiro de 2006 e julho de 2014.

Agora, o Recorrente repete a citada pretensão, tentando rebater, justamente, aquele fundamento,
transitado em julgado,
do necessário efetivo exercício da função pública. Ele afirma ser despiciendo tal requisito, já que determinado o seu retorno à função pública, porém, esse é um ponto já analisado pelo Poder Judiciário e, portanto, acobertado pelo manto da coisa julgada.

Com efeito, o ato sentencial, nesse tocante, também deve ser mantido.

No que tange à verba indenizatória
, melhor sorte não assiste ao Apelante.

Trata-se de verba prevista no artigo 4º, da Lei Complementar Estadual n. 234/2005, que possui natureza
propter laborem
, ou seja, somente devida aos servidores no efetivo exercício do cargo.

Confiram-se os termos do aludido dispositivo legal:

Art. 4º O Poder Executivo institui aos Delegados de Polícia,
em efetivo exercício na atividade policial
, verba indenizatória como forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte no desempenho das suas atividades fins dentro do Estado , a ser paga mensalmente, em havendo excesso de arrecadação descrito no art. 2º da presente lei, no montante variável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma e critérios a serem definidos em ato do Poder Executivo. – (destaquei)

Sem sombra de dúvidas, cuida-se de quantia destinada a indenizar, a compensar o servidor público, quanto a despesas inerentes ao efetivo exercício da função.

Desse modo, considerando-se que, no caso concreto, o Recorrente pretende receber tal verba indenizatória, referente ao lapso temporal em que ficou afastado do serviço público, clarividente a improcedência do seu pedido.

Pelos fundamentos delineados, tenho que a sentença hostilizada não merece reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
José Carlos dos Santos Damian
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021